Tribunal: STF
Processo: ARE 1464975
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas de partido político. Incidência das normas instituídas pela EC nº 117, de 5 de abril de 2022. Preclusão. Tema não alegado nas razões do primeiro recurso extraordinário. Não provimento.



    1. Contrariamente ao que afirma o agravante, a decisão agravada não padece de vício de fundamentação, ficando claro que o primeiro apelo nobre, interposto quando já em vigor a EC nº 117/22, não abordou a questão atinente à sua aplicabilidade ao caso dos autos, operando a preclusão.



    2. Tal fundamento decorre da análise dos autos e dos pressupostos recursais, uma vez que “a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino, não havendo vinculação ao juízo realizado por aquele tribunal” (ARE nº 1.322.769-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/9/22).



    3. O segundo recurso extraordinário foi reputado manifestamente inadmissível pelo juízo de admissibilidade a quo, tendo em vista a orientação jurisprudencial da Suprema Corte segundo a qual é "inviável a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil" (HC nº 202.215-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2/12/21). No mesmo sentido: Rcl nº 25.107=ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/17. 



    4. A incidência dos óbices sumulares (Súmulas nºs 283, 284 e 287/STF) foi devidamente fundamentada, assentando-se que o único ponto impugnado na petição do agravo foi o relativo à incidência da EC nº 117/22 ao caso dos autos, permanecendo os demais fundamentos incólumes, o que denota a precariedade das razões recursais.



    5. Agravo regimental não provido.